Tribunal: TJDFT
Processo: 0724806-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE CARÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio da internação de urgência e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa indevida de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a ocorrência de omissão quanto à necessidade de prova do agravamento da condição clínica ou de abalo psicológico para caracterização do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição interna ao julgado, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou as questões relevantes, reconhecendo a abusividade da cláusula de carência para internação de urgência e a configuração do dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A negativa indevida de cobertura em situação emergencial agrava a aflição psicológica do beneficiário, caracterizando dano moral presumido, dispensando prova específica do sofrimento.
6. O quantum indenizatório fixado (R$ 5.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação.
7. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sendo incabível a utilização dos embargos para reexame da matéria.
8. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê carência superior a 24 horas para internação de urgência ou emergência, conforme Súmula 597 do STJ e Lei no 9.656/1998. 2. A negativa indevida de cobertura em situação emergencial enseja reparação por danos morais, caracterizados in re ipsa. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CDC, arts. 2o, 3o; CC, arts. 186, 927; Súmula 597/STJ.